Tribunal: CARF
Processo: 10811.720230/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/05/2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, , § 1o da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720230/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.437 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
RENATO MARCOS RAMOS - MERCEARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/05/2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
Comprovada a prática do crime de descaminho, procede-se a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VI, ”, § 1o da Lei
Complementar no 123/2006 e do art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94,
de 29/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o ADE e a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720230/2018-35
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720230/2018-35

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 7a Turma da DRJ/BSB na sessão de 28 de fevereiro de
2019 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/05/2016 e impedimento à opção nova opção pelo regime diferenciado pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho.
I – Do Despacho Decisório
2.
Contra a contribuinte, foi lavrada Representação para Exclusão do Simples
Nacional, sob os seguintes fundamentos:
Os Policiais Civis de José Bonifácio compareceram no estabelecimento
comercial RENATO MARCOS RAMOS – MERCEARIA – ME onde
encontraram no seu interior as mercadorias de procedência estrangeira, sem
prova de introdução regular no país, portanto, em desacordo com a legislação
vigente configurando, em tese, crime de contrabando/descaminho.
As referidas mercadorias foram recebidas pela SAPOL da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José do Rio Preto, em 12/05/16, através do Ofício no
957 – B.O. 802/2016, e foi lavrado em 13/07/17 o Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal no 0810700 / EAD000041/2017, originando assim o
Processo Administrativo Fiscal no 10811.720496/2017-05.
A pena de perdimento das mercadorias foi aplicada conforme Ato Declaratório
de Perdimento, em desfavor da referida empresa, no processo acima
mencionado, na data de 31/01/18, confirmando assim a imputação da Infração
Aduaneira à mesma.
3.
A partir do resultado do processo supra citado, foi proferido o Despacho
Decisório Saort No 284/2018, com fulcro no art 29, inciso VII da Lei Complementar no
123/2006 e Ato Declaratório Executivo no 144/2018 de 03/08/18.
II – Da Impugnação do ADE DRF/SJR no 144/2018, de 3/08/2018.
4.
Em relação ao ADE, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que se fundamenta exclusivamente na alegação de que não vendia cigarros
contrabandeados e que não seria “razoável” ser excluída do Simples por algo que não fez.
5.
Pugna pela imparcialidade do julgador para mantê-lo no regime do
Simples, vez que acredita não haver provas de comercialização dos cigarros, objeto de
descaminho.
III – Da Decisão Recorrida
6.
Ao analisar o caso, o julgador a quo entendeu que:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720230/2018-35

a)
Da análise do anexo do referido ‘Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal de Mercadorias, verifica-se que consta discriminado como
mercadorias apreendidas no estabelecimento do manifestante a quantidade de
1.530 maços de cigarros estrangeiros, no valor total de R$ 7.665,30 o que
configura o intuito de comercialização;
b)
Apesar da contribuinte alegar que não há provas de que houve
comercialização de cigarros contrabandeados em seu estabelecimento, em declaração
à Polícia Civil do Estado de São Paulo, registrada no Boletim de Ocorrência no
802/2016, folha 16 dos autos, o próprio Renato Marcos Ramos declarou que “há
pouco tempo é que começou a vender cigarros procedentes daquele país” [Paraguai];
c)
Assim, ante a conduta típica da contribuinte, impõe-se a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, nos termos do inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar n.o 123/ 2006.
IV – Do Recurso Voluntário
7.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando todos
os argumentos já trazidos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720230/2018-35

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo no 144/2018 de 03/08/18 a partir de 01/05/2016 e com
impedimento à opção nos 3 anos-calendários seguintes, em razão da comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
3.
A defesa da Recorrente funda-se exclusivamente no argumento de que não
há provas contra ela de que comercializava mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
4.
No entanto, tal argumento já foi consistentemente afastado pela decisão a
quo, conforme transcrevo abaixo:
Consta da ‘Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional’ de fls. 2 a
3, que os Policiais Civis de José Bonifácio compareceram no estabelecimento
comercial RENATO MARCOS RAMOS – MERCEARIA – ME onde
encontraram no seu interior as mercadorias de procedência estrangeira, sem
prova de introdução regular no país, portanto, em desacordo com a legislação
vigente, configurando, em tese, crime de contrabando/descaminho.
Em decorrência da apreensão mencionada na representação retro, a EAD –
Equipe Aduaneira da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do
Rio Preto – SP lavrou em 13/07/2017 o ‘Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias no 0810700/EAD000041/2017
(cópia de fls. 10 a 14).
Da análise do anexo do referido ‘Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal de Mercadorias, verifica-se que consta discriminado como
mercadorias apreendidas no estabelecimento do manifestante a quantidade de
1530 maços de cigarros estrangeiros, no valor total de R$ 7.665,30.
Apesar da contribuinte alegar que não há provas de que houve
comercialização de cigarros contrabandeados em seu estabelecimento, em
declaração à Polícia Civil do Estado de São Paulo, registrada no Boletim de
Ocorrência no 802/2016, folha 16 dos autos, o próprio Renato Marcos
Ramos declarou que “há pouco tempo é que começou a vender cigarros
procedentes daquele país”, conforme destacado abaixo: (grifo desta relatora)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720230/2018-35

Ademais, corrobora com o depoimento do contribuinte, para a caracterização de
comercialização de mercadoria contrabandeada, a grande quantidade de cigarro
contrabandeado encontrada pela polícia civil, que totalizou 1.530 maços.

5.
E mais, ainda que não tenha havido explícita comercialização das
mercadorias, é fato que as mesmas se encontravam em estabelecimento comercial da Recorrente
para venda.
6.
Ressalta-se que, nos termos do art. 334 do Código Penal1, o crime de
descaminho praticado no exercício de atividade comercial se consuma quando pela venda,
exposição à venda ou manutenção em depósito de mercadoria estrangeira que introduziu

1 Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo
consumo de mercadoria
(...)
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
(...)
III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu
clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no
território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;
IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos
que sabe serem falsos.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.437 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720230/2018-35

clandestinamente no país ou que importou de forma fraudulenta ou clandestina – sem o devido
recolhimento dos tributos.
7.
Portanto, mesmo que não tenha havido explícita comercialização das
mercadorias em comento, restou evidenciada a prática do crime, inclusive com a confissão do
próprio Sr. Renato que comercializava cigarros oriundos do Paraguai e que não possuía as notas
fiscais de compra dos mesmos.
8.
O argumento de que a exclusão do Simples seria desarrazoada e
desproporcional em virtude de tal prática, também não merece acolhida, vez que a lei é expressa
ao demandar a exclusão de ofício de contribuintes do Simples Nacional que comercializarem
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, nos termos do art. 29, VII e parágrafo 1o da
LC 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

9.
Diante de todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital